Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Alegação de inexistência do vício apontado, deduzida em contrarrazões, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração, pois se confunde com o próprio mérito recursal. Preliminar rejeitada.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
4 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
Preliminar rejeitada.
Embargos de Declaração rejeitados.